Tribunal: TJBA
Processo: 8000203-57.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000203-57.2020.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s): TOMAS CAVALCANTI NUNES AMORIM

APELADO: SILVINO JOSE DA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s):JACSON BOSCO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. AGENTE DE SEGURANÇA ESCOLAR. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SERVIDOR ESTABILIZADO (ART. 19 ADCT) E EFETIVADO POR LEI MUNICIPAL. DIREITO RECONHECIDO. MARCO TEMPORAL DO CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO PELA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Juazeiro contra sentença que julgou procedente o pedido de um servidor público municipal aposentado, condenando o ente ao pagamento de indenização correspondente a 19 meses de licenças-prêmio não usufruídas, calculadas sobre sua última remuneração. O servidor, admitido em 1983 e alcançado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, teve seu regime jurídico alterado de celetista para estatutário, fato este reconhecido em decisão transitada em julgado na Justiça do Trabalho. O Município apelante questionava, essencialmente, a efetividade do servidor para fins de aquisição do direito, o marco inicial para a contagem do tempo de serviço e a base de cálculo para a indenização, pugnando pela improcedência da ação ou, subsidiariamente, pela redução do montante condenatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal centrou-se em verificar se o servidor fazia jus à licença-prêmio, considerando sua estabilidade constitucional e posterior efetivação pela Lei Municipal nº 1.460/96 (art. 86, parágrafo único), que instituiu o regime estatutário. Debateu-se também se o tempo de serviço anterior a esta lei seria computável para a aquisição da licença (art. 113, parágrafo único, da mesma lei) e qual seria a correta base de cálculo para a indenização – se a última remuneração ou o padrão inicial da carreira, conforme defendia o Município

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Preliminar de sobrestamento do feito: Prejudicada em razão da perda superveniente do objeto, uma vez que a Reclamação Trabalhista nº 0000282-58.2019.5.05.0341, apontada como prejudicial externa, transitou em julgado, com o reconhecimento expresso da transmudação do regime jurídico do Apelado de celetista para estatutário.

2. Direito do servidor à licença-prêmio e sua efetividade: O Apelado, admitido antes da CF/88 e estabilizado por força do art. 19 do ADCT, foi efetivado no cargo pela Lei Municipal nº 1.460/96 (art. 86, parágrafo único), que instituiu o regime jurídico estatutário no Município de Juazeiro. Tal efetivação, corroborada pela decisão da Justiça do Trabalho, confere ao servidor o direito à licença-prêmio prevista no art. 113 do referido Estatuto, não havendo que se falar em violação à regra do concurso público (art. 37, II, CF/88) ou à Súmula Vinculante nº 37, pois se trata de regularização funcional de servidor já integrante dos quadros municipais.

3. Marco inicial para cômputo do tempo de serviço: O parágrafo único do art. 113 da Lei Municipal nº 1.460/96 estabelece que, para efeito de licença-prêmio, considerar-se-á de exercício o tempo de serviço prestado pelo funcionário efetivo em qualquer cargo ou função municipal, qualquer que seja a sua forma de provimento. A norma não impõe restrição ao cômputo do tempo de serviço anterior à sua vigência, sendo razoável a interpretação de que todo o período laborado para o município é computável.

4. Base de cálculo da indenização: A jurisprudência pacífica dos tribunais, inclusive deste Sodalício, é no sentido de que a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada pelo servidor aposentado deve ter como base de cálculo a sua última remuneração percebida em atividade, incluindo as vantagens de caráter permanente, de forma a assegurar a reparação integral do direito e evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

5. Litigância de má-fé: Não caracterizada. A busca do Apelado por direitos que entendia devidos em esferas judiciais distintas (trabalhista para verbas celetistas e comum para direitos estatutários) não configura, isoladamente, conduta temerária ou deslealdade processual, mormente diante da complexidade da transição de regimes e do reconhecimento judicial da transmudação. Ausente a prova de dolo processual ou de alteração da verdade dos fatos com intuito lesivo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de Apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. O servidor público municipal admitido antes da Constituição Federal de 1988, que obteve a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT e foi posteriormente efetivado por força de lei municipal instituidora do regime estatutário (art. 86, parágrafo único, da Lei Municipal nº 1.460/96 de Juazeiro/BA), possui direito subjetivo à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas e não utilizadas para fins de contagem de tempo para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

2. A efetivação de servidor estável, nos moldes do art. 86, parágrafo único, da Lei Municipal nº 1.460/96 de Juazeiro/BA, é ato de regularização funcional que lhe confere os direitos inerentes aos servidores efetivos previstos no respectivo estatuto, incluindo a licença-prêmio, não configurando afronta à exigência de concurso público disposta no art. 37, II, da CF/88, nem à Súmula Vinculante nº 37.

3. Para fins de aquisição do direito à licença-prêmio por servidor efetivado nos termos da Lei Municipal nº 1.460/96 de Juazeiro/BA, o cômputo do tempo de serviço deve considerar todo o período laborado para o Município em qualquer cargo ou função, inclusive aquele anterior à vigência da referida lei, conforme interpretação extensiva e teleológica do art. 113, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

4. A base de cálculo para a indenização de licenças-prêmio não gozadas por servidor público aposentado é a sua última remuneração percebida em atividade, compreendendo o vencimento do cargo e as vantagens pecuniárias de caráter permanente, excluídas apenas aquelas de natureza transitória ou indenizatória.

5. A utilização de distintas vias judiciais para a postulação de direitos que o jurisdicionado entende possuir, relativos a diferentes regimes jurídicos (celetista e estatutário) ou a verbas de naturezas diversas, não configura, por si só, litigância de má-fé, a qual exige a demonstração de dolo processual e a ocorrência de alguma das hipóteses taxativamente previstas no art. 80 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Art. 19 do ADCT da CF/88; Lei Municipal nº 1.460/96 de Juazeiro/BA (especialmente arts. 86, parágrafo único; 113, parágrafo único; e 247); Código de Processo Civil: art. 80; art. 85, § 3º, inciso I, e § 11; art. 487, inciso I; art. 496, § 4º, inciso II; art. 931.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0962273-03.2015.8.05.0146, Relator Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2021;
TJBA, Apelação Cível nº 0963461-31.2015.8.05.0146, Relator Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2020; TJBA, Apelação Cível nº 0503436-17.2018.8.05.0113, Relator Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 15/09/2021; Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000203-57.2020.8.05.0146, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE JUAZEIRO e, como apelado, SILVINO JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA